Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737207-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, em face de decisão (Id. 242402495, dos autos no 0713561-87.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante, e determinou a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base valores informados na planilha de ID 204115616 (origem), devendo ser atualizados pela evolução do IPCA-E, com a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança, desde a citação (20/03/2017) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 231114654. Em suas razões recursais o executado agravante sustenta a existência de prejudicial externa e a necessidade de sobrestamento da execução em razão do ajuizamento de ação rescisória, protocolada sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, por meio da qual visa a rescisão do julgamento da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, que originou o título executado. Alega, outrossim, tratar-se de obrigação inexigível, uma vez que que a matéria em exame foi recentemente apreciada pelo TJDFT, nas ações rescisórias n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e n.0714419-75.2024.8.07.0000, tendo sido julgado procedente o pedido de reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos ali formados. Argumenta que o título executivo judicial indicado pela exequente constitui coisa julgada inconstitucional, tendo em vista que o acórdão prolatado no âmbito da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 teria sido um dos poucos em que acolhida a pretensão dos Sindicatos (e servidores), em desrespeito ao precedente vinculante do STF (Tema 864) e da ratio decidendi contida no acórdão. Destaca que a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 905.357/RR transitou em julgado em 18/02/2020, antes da prolação do acórdão ora executado (10/02/2021) e ao seu trânsito em julgado (11/08/2023), satisfazendo o requisito do § 7o do artigo 535 do CPC. Entende, portanto, que na hipótese se estabeleceu distinção indevida, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo). Requer que seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que o referido título está fundamentado em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR). Assegura, ainda, que a decisão recorrida não deve ser mantida uma vez que os parâmetros fixados para o cálculo violam as normas legais e constitucionais sobre a matéria. Defende não ser possível a correção capitalizada pela taxa SELIC sobre o crédito consolidado (valor principal + correção monetária + juros), sob o argumento que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Argumenta que a Resolução n° 303/2019 do CNJ não é adequada para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em cursa, uma vez que a referida Norma regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Assevera que o art. 22, § 1° da Resolução n°. 303/2019 do CNJ é inconstitucional e sustenta que, diante da alegação de inexigibilidade da obrigação, inexiste valores incontroversos, devendo-se aguardar o trânsito em julgado que afaste a referida preliminar para que seja possível perquirir o pagamento de qualquer verba incontroversa. Aduz que a partir da análise dos cálculos elaborados pela parte exequente, constata-se que os juros moratórios não sofreram o devido decréscimo a partir do termo a quo (citação). Defende que, no entanto, após o termo inicial há a necessidade de se decrescer o percentual dos juros relativos a cada parcela, considerando que possuem fatos geradores em datas distintas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida, uma vez que não há valores incontroversos. Ao final, requer, “ a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios.” Sem preparo em razão da isenção legal. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do quantum debeatur se encontrar com parâmetros discutidos no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora